Tribunal: STF
Processo: HC 187575
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL E 1º DA LEI 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 586.403, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SAMUEL OLIVEIRA JACO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - HC n. 0622308-41.2020.8.06.0000. 
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei n. 9.613/1998. 
    Nesta via, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que não estariam presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia do acusado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a custódia. 
    Assevera a possibilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja relaxada a prisão cautelar do paciente, aplicando-se as medidas alternativas em seu favor, expedindo-se o competente alvará de soltura. 
    É o relatório. 
    A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Com efeito, o pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão da ausência de previsão legal de tal medida - a qual é admitida pela doutrina e jurisprudência pátria apenas em caráter excepcional, quando evidenciado, de plano, o alegado constrangimento ilegal -, serve como meio de se acautelar o bem da vida posto em discussão no remédio constitucional, sendo inviável o seu deferimento quando verificada a sua carga eminentemente satisfativa. 
    E, na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal e no artigo 1º da Lei 9.613/98.
    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para o decreto cautelar, bem como para o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão, destacando que “a liberdade do Paciente não representa nenhum risco à ordem pública”.
    Afirma que o paciente possui residência fixa e “não inspira nenhuma suspeita de que se furtará à aplicação da lei penal ou a qualquer medida cautelar outra que se lhe imponha”.
    Prossegue a defesa alegando a ausência de contemporaneidade, uma vez que “a última informação de suposto fato criminoso do paciente ocorreu no dia 09/09/2019, isto é, há mais de 6 (seis) meses”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “DOUTO RELATOR, requer, pois, o impetrante, em prol da paciente, a CONCESSÃO DE LIMINAR, no sentido de que seja relaxada a prisão do paciente em razão do descumprimento das determinações da resolução 62 do CNJ, ou, alternativamente seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, ou substituída por medidas cautelares diversas mais adequadas, lavrando-se e expedindo-se em seu favor, o competente ALVARÁ DE SOLTURA. 
    É o que pede, em nome dos cultores do DIREITO e da melhor JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente